Tribunal: TJDFT
Processo: 0024618-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024618-15.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: ELEVADORES OTIS LTDA AGRAVADOS: ALINE SOUZA OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO SPINA, COSIMO SPINA, FÁBIO SPINA, HELEN CÁSSIA SOUZA OLIVEIRA, MARCUS NYLANDER SOUZA OLIVEIRA, MARIA CLARITA SPINA BECK, NELSON OLIVEIRA NETO DESPACHO ELEVADORES OTIS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Afirma que a decisão impugnada invadiu o mérito do recurso especial. Defende, ainda, que a tese recursal não exige o reexame cláusulas contratuais, nem de provas, de modo a afastar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021